Tribunal: TJDFT
Processo: 0714142-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714142-73.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CLARICE CORREIA CARNEIRO DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA – GETAP. CONCESSÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADES LABORAIS EXERCIDAS FORA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Distrito Federal instituiu, por meio da Lei Distrital n. 3.786/2006, Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, com vistas a compensar o servidor pelo exercício de atribuições penitenciárias, desde que estas não estivessem incluídas dentre as atribuições previstas em lei para o cargo efetivo ocupado pelo postulante ao benefício. Logo, servidores que trabalham exclusivamente com detentos, em benefício do sistema penitenciário, mas em unidades de serviços públicos situados fora do sistema prisional, não fazem jus à gratificação em comento. 2. Na espécie, verificou-se que a autora/apelante, servidora da Secretaria de Saúde do DF, conquanto atenda pessoas privadas de liberdade, atua fora do sistema penitenciário, não fazendo jus à gratificação em comento. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente ao artigo 884 do Código Civil, asseverando ser devido o pagamento da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP, ao argumento de que a insurgente habitualmente exerce suas atividades em local restrito aos órgãos de segurança, no qual são atendidas pessoas que cumprem pena privativa de liberdade. Afirma que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as parcelas remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração. Colaciona julgado do STJ para amparar a controvérsia. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Josisleny Peixoto Dantas, OAB/DF 35.352. Nas contrarrazões, o recorrido que as publicações sejam feitas em nome do patrono GLADSON ROGÉRIO DE OLIVEIRA MIRANDA, Procurador PGDF-QE, matrícula 126556-3, OAB-DF 21.614/DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme bem destacado em sentença, a GETAP foi instituída pelo Distrito Federal para compensar o servidor pelo exercício de atribuições penitenciárias, desde que estas não estivessem incluídas dentre as atribuições previstas em lei para o cargo efetivo ocupado pelo postulante ao benefício. Logo, servidores que trabalham exclusivamente com detentos em benefício do sistema penitenciário, mas em unidades de serviços públicos situados fora do sistema prisional, não fazem jus à gratificação em comento: “O benefício foi concedido exclusivamente a servidores lotados no Sistema Penitenciário, não contemplando a literalidade da lei os servidores que trabalham exclusivamente com detentos, em benefício do sistema penitenciário, mesmo que em unidades de serviços públicos fora do sistema prisional. ( ) No caso, a parte demandante demonstrou que está lotada no HRAN, segundo postulado na inicial, ou seja, unidade hospitalar da SES-DF, que não integra o Sistema Penitenciário do Distrito Federal.” – grifei (ID48911297, p.p. 6/8) (ID 51932822 - Pág. 4/5). Em conclusão: a autora/apelante não trabalha no interior do sistema penitenciário do DF; ao Poder Judiciário é defeso majorar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (ID 51932822 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local (Lei Distrital no 3.786/2006), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023)” (EDcl no AREsp n. 1.727.273, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 9/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada Josisleny Peixoto Dantas, OAB/DF 35.352. Contudo, indefiro o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024